Tribunal: STF
Processo: RE 87200
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
FARMACIA E DROGARIA. ESTABELECIMENTO ATACADISTAS. CONTROLE
SANITARIO DO COMERCIO DE DROGAS E MEDICAMENTOS. SEGUNDO A LEI
N. 5.991, DE 1973, EM SEU ARTIGO 15, A FARMACIA E A DROGARIA TERAO
ASSISTENCIA DE TECNICO RESPONSÁVEL, MAS, SEGUNDO O DECRETO N.
74.170, DE 1974, EM SEU ARTIGO 30,  TAMBÉM DEVE TE-LA OS
ESTABELECIMENTOS DE REPRESENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO. EXORBITANCIA, ENTRETANTO, DO DECRETO, QUE ASSIM
ULTRAPASSOU OS LINDES DO PODER REGULAMENTAR. EXIGÊNCIA QUE, ADEMAIS,
NÃO ENCONTRA APOIO NOS ARTIGOS 22 E 23 DA LEI N. 5.991/73. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.